Tribunal: TJSP
Processo: 1036080-83.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
ICMS. Ação anulatória de auto de infração e imposição de multa. Decisão judicial que reconheceu a inexistência de relação jurídico tributária da autora com o Estado de São Paulo, nas operações de transferência de mercadorias da filial paulista para a matriz no Estado do Rio de Janeiro. Autora que procedeu ao destaque e ao creditamento do ICMS nas operações de transferência de mercadorias do

Ementa:
ICMS. Ação anulatória de auto de infração e imposição de multa. Decisão judicial que reconheceu a inexistência de relação jurídico tributária da autora com o Estado de São Paulo, nas operações de transferência de mercadorias da filial paulista para a matriz no Estado do Rio de Janeiro. Autora que procedeu ao destaque e ao creditamento do ICMS nas operações de transferência de mercadorias do Estado do Rio de Janeiro para o Estado de São Paulo e foi autuada por creditamento indevido do imposto. Valores pagos ao Estado de origem. Informação que não foi impugnada pela Fazenda do Estado de São Paulo. Creditamento devido. Princípio da não-cumulatividade. Sentença de procedência mantida
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Elevado valor da causa. Critérios previstos no §3o do art. 85 do CPC que, se adotados, implicariam arbitramento de montante desproporcional às características da demanda. Fixação da verba honorária por apreciação equitativa que assegura o arbitramento de montante razoável às peculiaridades do caso concreto. Recursos oficial e voluntário da ré não providos. Recurso da autora parcialmente provido para majorar a verba honorária.